Tribunal: TJPA
Processo: 0812413-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812413-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AMELIA BASTOS OHANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALPELISIBE (PICRAY 300MG). ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO C. STJ. LEI Nº 14.454/22. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A autora/paciente foi diagnosticada com câncer mamário, com metástase óssea, referente a CID10 - C50.9 (Neoplasia maligna da mama), sendo-lhe prescrita pelo médico responsável, o uso contínuo do medicamento Alpelisibe (Picray 300 mg) combinado com Fulvestrano 500 mg, ante a mutação ocorrida no gene PI3KCA;

2. A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamentos está fora do rol taxativo previsto pela ANS;

3. Precedentes do C. STJ e a Lei 14.454/22 admitem a possibilidade da cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz.

4. Presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento Alpelisibe (Picray 300mg).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0812413-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: AMELIA BASTOS OHANA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da Decisão Monocrática (id. 10895715)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora agravante.

Narra a petição inicial que, em maio de 2022, em face de uma mutação ocorrida no gene PI3KCA, o Dr. Williams Fernandes Barra, médico oncologista responsável pela paciente ora Agravada - que é portadora de câncer de mama -, receitou o uso contínuo do medicamento Alpelisibe (Picray 300mg), 2 comprimidos de 150 mg, 1 vez ao dia (1 caixa com 56 comprimidos/28 dias), combinado com Fulvestrano 500 mg, mas que o referido medicamente foi negado sob o seguinte motivo:

“Parecer DESFAVORÁVEL para 1º ciclo de ALPELISIBE (PIQRAY) Medicação não presente na DUT 64 no rol da ANS 2021. Solicitamos a possibilidade de verificar a aplicação de outros medicamentos e a efetividade destes no tratamento, conforme os previstos na DUT 64”.

Diante disso, requereu, a título de tutela provisória de urgência, a imediata determinação à Requerida, ora Agravante, de que cobrisse o uso contínuo da medicação receitada pelo médico competente.

O Juízo a quo deferiu o pedido
in limine
, da seguinte forma (id. 73501645, dos autos de origem - 0857681-29.2022.8.14.0301):

“(...) Entende este juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Capital que em situações excepcionais pode ser autorizado o fornecimento não previsto em rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS. Nesse sentido, havendo laudo médico denotando a não existência de substituto terapêutico por outro previsto no rol e imprescindibilidade do tratamento, a pretensão do consumidor merece acolhida.

Analisando os autos, em laudo médico juntado aos autos demonstram que o tratamento requerido apresenta possibilidade de aumento de sobrevida, o que evidencia a fumaça do bom direito alegada pela demandante.

O periculum in mora respalda-se no sério quadro clínico da parte autora.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de tutela provisória, para que a requerida disponibilize à autora, em até 3 dias, o fornecimento do medicamento Alpelesibe (Picray 300 mg), conforme o tratamento solicitado pelo médico.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 100.000,00. (...)”

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, dada a não previsão do medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar Alpelisibe (Picray 300mg) no rol da ANS (Resolução Normativa 465/2021), este declarado taxativo pelo STJ, em especial, no que tange à Diretriz de Utilização - DUT nº 64, do Anexo II, da Resolução, havendo este próprio TJPA reconhecido a ausência de obrigação de cobertura para medicamentos não previstos na lista da agência reguladora.

Ressaltou que as hipóteses em que o referido medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com o a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização, é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da dita doença.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Agravo de instrumento julgado cuja ementa transcrevo (id. 10895715):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ALPELESIBE (PICRAY 300MG). ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO, NÃO CONTEMPLANDO TAL FÁRMACO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, ALÍNEA C DA LEI 9.656/98. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS DOMICILIARES DE USO ORAL. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irresignada, a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs AGRAVO INTERTO (id. 11245081) sustentando a ausência de obrigatoriedade na cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS – no presente caso, fornecimento do medicamento Alpelesibe (Picray 300 mg) - para tratamento de câncer de mama.

Ressaltou ainda que as hipóteses em que o medicamento tem cobertura obrigatória são aquelas que, comprovadamente, tiveram resultados positivos com o a realização da terapia, no que concerne à patologia em análise. Logo, se a patologia que acomete a parte adversa não está enquadrada na referida Diretriz de Utilização (DUT nº 64), é porque, até o presente momento, não se comprovou que a terapia imunobiológica é eficaz no tratamento da referida doença.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 11594929.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Esclareça-se que nos presentes autos (Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a concessão/manutenção da tutela em relação à pretensão da agravada, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

In casu
, a consumidora-segurada foi diagnosticada com câncer mamário, com metástase óssea, referente a CID10 - C50.9 (Neoplasia maligna da mama), sendo-lhe prescrita pelo médico responsável, o uso contínuo do medicamento Alpelesibe (Picray 300 mg) combinado com Fulvestrano 500 mg, ante a mutação ocorrida no gene PI3KCA, consoante laudo médico ao id. 71603523 dos autos de origem.

A negativa da operadora do plano de saúde em custear/fornecer o referido medicamento pauta-se na assertiva de que o referido tratamentos está fora do rol taxativo previsto pela ANS, o que fora reforçado pelo julgamentos dos EREsp nº 1889704 / SP e EREsp nº 1889704 / SP pelo C. STJ.

Sem razão a recorrente.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao conceder a tutela provisória de urgência, acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de doença grave, em que a falta de tratamento pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora do paciente, pelo que a decisão monocrática de minha lavra foi no sentido de manter o interlocutório recorrido.

Segundo o entendimento do C. STJ: "
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de

uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes"
(AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Ademais, a Operadora de Plano de Saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter para o alcance da cura e/ou melhora do seu bem estar, sobretudo pela ineficácia dos tratamentos anteriores – ante a mutação ocorrida no gene PI3KCA - e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico assistente, independentemente de se tratar de procedimento ambulatorial, residencial ou obrigatório previsto na Resolução Normativa RN n. 465/2021.

Em que pese o C. Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, tenha reconhecido a taxatividade do rol da ANS, restaram consignadas ressalvas à regra, nas seguintes teses:

“1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol ; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol.
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Destaca-se, inclusive, que no próprio julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP – o qual a parte ora agravante utiliza como paradigma para a não cobertura de tratamento fora do rol da ANS -, admitiu-se a cobertura de tratamento não inserido no rol:

“...

12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado
.”

Posteriormente aos julgamentos mencionados pela agravante - EREsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP -, em 21.09.22, foi editada a Lei 14.454/22 que, além de modificar expressamente o art. 1º da Lei 9.656/98 consignando a aplicação simultânea do CDC às operadoras de planos de saúde, alterou o art. 10, §§ 12 e 13, mitigando a taxatividade do rol da ANS. Vejamos:

Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:
(Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022)

...

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Denota-se, portanto, ante o entendimento do C. STJ e da Lei 14.454/22, possível a cobertura de tratamento/medicamente fora do rol da ANS desde que ausente demonstração, cujo ônus incumbe à operadora, de que existente tratamento listado igualmente eficaz, pelo que a decisão monocrática deve ser mantida.

A propósito, colaciono recentes julgados – após a edição da Lei 14.454/22 - de outros Tribunais de Justiça pátrios acerca do fornecimento do mesmo medicamento (ALPELISIBE - PIQRAY) em questão:

APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer –
Pretensão de compelir a operadora de saúde ré a custear tratamento médico com a utilização do medicamento "PIQRAY (Alpelisibe 200 mg)" – Sentença de procedência
– Inconformismo da ré - Alegação de que não pode ser compelida a custear tratamento médico que utiliza medicamento que não figura no rol editado pela Agência Nacional de Saúde para a moléstia que acomete a autora – Descabimento - Negativa da ré que se revela abusiva – Caso em que, compete ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento ou o medicamento utilizado para a solução da moléstia concedida -
Rol mínimo da ANS, que não pode ser utilizado para afastar a cobertura de tratamento previsto em contrato por não estar atualizado com relação aos tratamentos comprovadamente eficazes – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10289571920228260100 SP 1028957-19.2022.8.26.0100, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 17/10/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE PRESTAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – AUTORA IDOSA E
PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA – REQUERIMENTO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PIQRAY (ALPELISIBE)
– PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS PROCEDENTES EM SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA HÁBIL A DEMONSTRAR OS REQUISITOS DO ART. 1.012, § 4º DO CPC PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DE TUTELA PROVISÓRIA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – EFEITO INERENTE À APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – QUESTÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NO EXATO SENTIDO APONTADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DO CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – QUESTÃO ESTRANHA À MATÉRIA DOS AUTOS – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MÉRITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR REPRESENTATIVO DO MONTANTE EQUIVALENTE À PRESTAÇÃO ANUAL DAS PRESTAÇÕES REFERENTES AO FORNECIMENTO, POR TEMPO INDETERMINADO, DO
MEDICAMENTO POSTULADO – ART. 292, § 2º DO CPC – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO COM FUNDAMENTO EM SUA AUSÊNCIA NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS ELIDIDA PELA LEI Nº 14.454/2022 – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA EFICÁCIA E DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA A MELHORA DA AUTORA – NÃO ADSTRIÇÃO AO ROL DA ANS EMBASADA NO ART. 10, § 13 DA LEI Nº 9.656/1998 –
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DA MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE ADERENTE E EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO – ART. 10, VI E ART. 12, I, C E II, G DA LEI Nº 9.656/1998 – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO LEGAL DIFERENCIADO À RÉ POR SER OPERADORA DE AUTOGESTÃO – EFICÁCIA VERTICAL E HORIZONTAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – NECESSIDADE DE TUTELA JUDICIAL À PROTEÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA HIPERVULNERÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0009704-81.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GILBERTO FERREIRA - J. 16.11.2022)
(TJ-PR - APL: 00097048120218160001 Curitiba 0009704-81.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 16/11/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022)

PLANO DE SAÚDE - Negativa de custeio de medicamento para tratamento de carcinoma ductal invasivo de mama esquerda - Procedência decretada - Abusividade reconhecida - Alegação da ré de que o medicamento é de uso domiciliar e não preenche as diretrizes de utilização da ANS - Inadmissibilidade - Empresa prestadora de serviços de assistência médica que não pode interferir na indicação feita pelo médico - Aplicação de novas técnicas que decorrem da evolução da medicina, sendo exigível, para defesa do consumidor a especificação de não cobertura nos contratos -
Pedido médico que justifica a necessidade de utilização do medicamento indicado à autora - Dever da ré de autorizar e custear integralmente o tratamento da autora com o medicamento PIQRAY (ALPELISIBE), consoante prescrição e até alta médica, consoante previsto no decisum - Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10007557320228260248 SP 1000755-73.2022.8.26.0248, Relator: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 23/11/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022)

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreita a decisão monocrática que confirmou a tutela de urgência para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento indicado pelo médico da parte autora, correspondente à utilização do medicamento Alpelisibe (Picray 300mg).

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023